Tribunal: TJDFT
Processo: 0033054-81.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033054-81.2011.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. APENAS ALÍNEAS "C" E "D" NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDIÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO E REGIÃO DE BAIXA LETALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. A utilização de condenações transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do réu, razão pela qual o seu decote se faz necessário. 4. É legítimo, diante de duas qualificadoras, o deslocamento daquela que não qualificar o crime para a primeira fase da pena, como circunstância judicial negativa. 5. Analisado o iter criminis percorrido e verificado que os atos praticados se aproximaram da consumação do delito, não obstante as lesões causadas à vítima não lhe tenham causado perigo de vida, cabível a aplicação da fração de 1/2 em face da tentativa. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, sustentando que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Acrescenta ser necessária a ratificação, na fase judicial, das provas colhidas durante a investigação para se fazer adequado o livre convencimento do magistrado. b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 155, caput, e 593, inciso III, alínea ‘d” do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a condenação do recorrente harmoniza-se com o acervo probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023